Tribunal: STJ
Processo: 0705640-04.2021.8.01.0001
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-04-24

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2507078 - AC(2023/0405167-3)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: GABRIELA DANTAS MENEZES
ADVOGADO
: JULIANA DE OLIVEIRA MOREIRA - AC005324
AGRAVADO
: PRAVALER S/A
OUTRO NOME
: IDEAL INVEST S.A
ADVOGADOS
: CAIO FAVA FOCACCIA - SP272406
CAMILA FELIPE FREGONESE - SP405249
INTERES.
: UNIÃO EDUCACIONAL DO NORTE LTDA
OUTRO NOME
: UNIÃO EDUCACIONAL DO NORTE (UNINORTE)
EMENTA
DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. FINANCIAMENTO ESTUDANTIL PRIVADO.
PUBLICIDADE ENGANOSA. DEVER DE INFORMAÇÃO. DANOS
MORAIS. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. AGRAVO CONHECIDO. RECURSO
ESPECIAL CONHECIDO EM PARTE E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em recurso especial interposto contra decisão que inadmitiu o recurso
especial por incidência das Súmulas n. 5 e 7 do STJ.
2. A controvérsia diz respeito a ação revisional de contrato de financiamento
estudantil cumulada com pedido de danos morais e materiais que discute oferta de
financiamento “sem juros”, dever de informação na propaganda veiculada,
repetição do indébito pelos juros cobrados e danos morais.
3. Na sentença, o Juízo de primeiro grau julgou parcialmente procedentes os
pedidos para afastar juros e capitalização, determinar devolução/compensação
simples a partir do segundo semestre de 2020 e condenar a ré a danos morais,
reconhecendo a ilegitimidade passiva da instituição de ensino.
4. A Corte de origem reformou parcialmente a sentença para afastar os danos
morais. Manteve a
apenas a partir do segundo semestre de
devolução/compensação
2020, negando a retroação e a majoração pretendida.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. Há duas questões em discussão: (i) saber se houve violação do
§ 1o, IV,
art. 489,
do CPC por ausência de enfrentamento de argumentos e provas sobre contratos e
termo inicial de juros; e (ii) saber se, à luz dos arts. 186, 927 e 944 do Código
Documento eletrônico VDA56112463 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 23/04/2026 14:36:35
Publicação no DJEN/CNJ de 27/04/2026. Código de Controle do Documento: 8d5033a1-7cca-4dda-b7ea-a21ac0567b7f

Civil, é devida a condenação por danos morais bem como sua majoração e
incidência de juros.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. Não há violação do
§ 1o, IV, do CPC, porque o acórdão enfrentou os
art. 489,
pontos relevantes e motivou suficientemente a conclusão quanto ao termo inicial
dos juros.
7. Incide a Súmula n. 7 do STJ, pois a pretensão de restabelecer e majorar danos
morais e alterar o termo inicial dos juros demanda reexame do conjunto fático-
probatório, vedado em recurso especial.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Agravo conhecido para se conhecer em parte do recurso especial e negar-lhe
provimento.
Tese de julgamento: “1. Não há violação do
§ 1o, IV, do CPC quando o
art. 489,
acórdão enfrenta, de forma clara e suficiente, os pontos relevantes da controvérsia.
2. Aplica-se a Súmula n. 7 do STJ à pretensão de revisar danos morais e alterar o
termo inicial de juros por exigir reexame de provas”.
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 489, § 1o, IV, 85, §§ 2o e 11; CC, arts.
186, 927 e 944.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula n. 7; STJ, AgInt no
relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma,
REsp n. 1.781.470/RJ,
julgado em 1o/
; STJ, AgInt no
relatora Ministra
7/2024
AREsp n. 2.870.700/BA,
Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 13/10/2025.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, conhecer
14/04/2026
22/04/2026,
parcialmente do recurso, mas lhe negar provimento, nos termos do voto do Sr.
Ministro João Otávio de Noronha.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos
Ferreira e Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram
com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
23 de abril de 2026
Ministro João Otávio de Noronha
Relator
Documento eletrônico VDA56112463 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 23/04/2026 14:36:35
Publicação no DJEN/CNJ de 27/04/2026. Código de Controle do Documento: 8d5033a1-7cca-4dda-b7ea-a21ac0567b7f

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2507078 - AC(2023/0405167-3)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: GABRIELA DANTAS MENEZES
ADVOGADO
: JULIANA DE OLIVEIRA MOREIRA - AC005324
AGRAVADO
: PRAVALER S/A
OUTRO NOME
: IDEAL INVEST S.A
ADVOGADOS
: CAIO FAVA FOCACCIA - SP272406
CAMILA FELIPE FREGONESE - SP405249
INTERES.
: UNIÃO EDUCACIONAL DO NORTE LTDA
OUTRO NOME
: UNIÃO EDUCACIONAL DO NORTE (UNINORTE)
EMENTA
DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. FINANCIAMENTO ESTUDANTIL PRIVADO.
PUBLICIDADE ENGANOSA. DEVER DE INFORMAÇÃO. DANOS
MORAIS. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. AGRAVO CONHECIDO. RECURSO
ESPECIAL CONHECIDO EM PARTE E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em recurso especial interposto contra decisão que inadmitiu o recurso
especial por incidência das Súmulas n. 5 e 7 do STJ.
2. A controvérsia diz respeito a ação revisional de contrato de financiamento
estudantil cumulada com pedido de danos morais e materiais que discute oferta de
financiamento “sem juros”, dever de informação na propaganda veiculada,
repetição do indébito pelos juros cobrados e danos morais.
3. Na sentença, o Juízo de primeiro grau julgou parcialmente procedentes os
pedidos para afastar juros e capitalização, determinar devolução/compensação
simples a partir do segundo semestre de 2020 e condenar a ré a danos morais,
reconhecendo a ilegitimidade passiva da instituição de ensino.
4. A Corte de origem reformou parcialmente a sentença para afastar os danos
morais. Manteve a
apenas a partir do segundo semestre de
devolução/compensação
2020, negando a retroação e a majoração pretendida.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. Há duas questões em discussão: (i) saber se houve violação do
§ 1o, IV,
art. 489,
do CPC por ausência de enfrentamento de argumentos e provas sobre contratos e
termo inicial de juros; e (ii) saber se, à luz dos arts. 186, 927 e 944 do Código
Documento eletrônico VDA55354225 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 25/03/2026 18:28:55
Código de Controle do Documento: b8ddaf06-7c9c-4d40-95ea-f075f8f6a357

Civil, é devida a condenação por danos morais bem como sua majoração e
incidência de juros.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. Não há violação do
§ 1o, IV, do CPC, porque o acórdão enfrentou os
art. 489,
pontos relevantes e motivou suficientemente a conclusão quanto ao termo inicial
dos juros.
7. Incide a Súmula n. 7 do STJ, pois a pretensão de restabelecer e majorar danos
morais e alterar o termo inicial dos juros demanda reexame do conjunto fático-
probatório, vedado em recurso especial.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Agravo conhecido para se conhecer em parte do recurso especial e negar-lhe
provimento.
Tese de julgamento: “1. Não há violação do
§ 1o, IV, do CPC quando o
art. 489,
acórdão enfrenta, de forma clara e suficiente, os pontos relevantes da controvérsia.
2. Aplica-se a Súmula n. 7 do STJ à pretensão de revisar danos morais e alterar o
termo inicial de juros por exigir reexame de provas”.
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 489, § 1o, IV, 85, §§ 2o e 11; CC, arts.
186, 927 e 944.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula n. 7; STJ, AgInt no
relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma,
REsp n. 1.781.470/RJ,
julgado em 1o/
; STJ, AgInt no
relatora Ministra
7/2024
AREsp n. 2.870.700/BA,
Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 13/10/2025.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo em recurso especial interposto por GABRIELA
DANTAS DE MENEZES contra a decisão que inadmitiu o recurso especial, tendo
em vista a necessidade de reexame do conjunto fático-probatório e de interpretação
de cláusula contratual no tocante às teses de violação dos arts. 489, § 1o, IV, do
CPC e 186, 927 e 944 do CC.
Alega a parte agravante que os pressupostos de admissibilidade do
recurso especial foram atendidos.
Contraminuta às fls. 610-617.
O recurso especial foi interposto com fundamento no
III,
, da
art. 105,
a
Constituição Federal, contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Acre em
Documento eletrônico VDA55354225 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 25/03/2026 18:28:55
Código de Controle do Documento: b8ddaf06-7c9c-4d40-95ea-f075f8f6a357

apelação cível nos autos de ação revisional de contrato
danos morais e
c/c
materiais.
O julgado foi assim ementado (fls. 447-460):

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO REVISIONAL
DE CONTRATO
DANOS MORAIS E MATERIAIS. CONTRATO DE
C/C
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. CRÉDITO ESTUDANTIL.
APELAÇÃO DA IDEAL INVEST S.A (PRAVALER
).
S/A
FINANCIAMENTO
ESTUDANTIL
PRIVADO
-
VEICULAÇÃO
DE
PUBLICIDADE DE FINANCIAMENTO “SEM JUROS”. PROPAGANDA
VEICULADA DE FORMA ENGANOSA. AUSÊNCIA DE INFORMAÇÃO
CLARA E PRECISA SOBRE AS REGRAS DE PROGRAMA DE
FINANCIAMENTO ESTUDANTIL. VIOLAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO
CONSUMIDOR.
AUSÊNCIA
DE
ESCLARECIMENTOS
SOBRE
A
MODALIDADE DO CRÉDITO CONTRATADO. VIOLAÇÃO AO DEVER DE
INFORMAÇÃO. ABUSIVIDADE. DANOS MORAIS. MERO DISSABOR. NÃO
CONFIGURAÇÃO.
1. Nos termos do
°, incisos III e IV, do CDC, o fornecedor - no caso a
art. 6
Instituição Financeira - tem o dever de prestar informação clara, objetiva e adequada
ao consumidor sobre o produto ou serviço que está a oferecer, dever este que
decorre do princípio da transparência e da boa-fé objetiva nas relações de consumo.
2. Resta claro a falta do dever de informação à consumidora, eis que não lhe foi
explicitado a forma que se dariam os descontos dos valores contratados, ao
contrário, a oferta publicitária lhe induziu ao erro quanto às condições dos
consectários legais do contrato.
3. Não foram prestadas informações suficientes e claras à consumidora sobre o
negócio jurídico que ele estava formalizando com o apelante, de modo a restar claro
qual o tipo de contratação estava se concretizando, dada a diferença substancial
entre a modalidade de negócio celebrada (modalidade com maior incidência de
juros) e a que a
acreditava estar firmando ( modalidade sem a
autora/apelada
cobrança de juros), situação que se apresenta exorbitante e abusiva à luz do direito
consumerista.
4. À considerar as especificidades do presente caso concreto, de rigor a decotação
dos juros remuneratórios e capitalização de juros dos contratos celebrados a partir
do Semest
a fim de se garantir o cumprimento da oferta publicitária
re 2020/2,
promovida pela
tendo em vista a ocorrência de defeito na prestação do
ré/apelante,
serviço por violação ao direito à informação adequada e clara, bem como ao direito
de proteção contra a publicidade enganosa e abusiva, previstos no
°, incisos III
art. 6
e IV, do CDC.
5. Descabido o reconhecimento de danos morais, tratando-se o caso de mero
dissabor suportado pelo consumidor.
APELAÇÃO DE GABRIELA DANTAS DE MENEZES
Documento eletrônico VDA55354225 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 25/03/2026 18:28:55
Código de Controle do Documento: b8ddaf06-7c9c-4d40-95ea-f075f8f6a357

REPETIÇÃO
DO
INDÉBITO.
RETROAÇÃO
DO
PAGAMENTO.
INADMISSIBILIDADE. PEDIDO DE MAJORAÇÃO DOS DANOS MORAIS.
PREJUDICADO.
6. A repetição do indébito foi reconhecida em razão da incidência indevida de juros.
Ocorre que não incidiram juros remuneratórios nos contratos anteriores ao Semest
sendo descabido, portanto, o pedido de retroação do pagamento dos
re 2020/2,
valores pagos a maior.
7. Prejudicada a pretensão de majoração dos danos morais, em decorrência de sua
desconstituição em sede recursal.
8. Apelação da Ideal Invest S.A (Pravaler
) conhecida em parte e, no mérito,
S/A
parcialmente provida.
9. Apelo da Gabriela Dantas de Menezes conhecido e desprovido.
Não foram opostos embargos de declaração.
No recurso especial, a parte aponta violação dos seguintes artigos:
a) 489, § 1o, IV, do CPC, já que a decisão não enfrentou argumentos e
provas sobre o contrato de financiamento estudantil e a incidência de juros desde
janeiro de 2019, limitando-se aos contratos juntados, o que configura falta de
fundamentação quanto aos pontos capazes de infirmar a conclusão adotada;
b) 186, 927 e 944 do Código Civil, porque o acórdão teria reconhecido a
falha de informação na propaganda quanto à abrangência do contrato de
financiamento estudantil e o ato ilícito, mas afastou a reparação por danos morais,
além de não ter considerado a extensão do dano ao fixar a reparação, contrariando
os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade do
indenizatório.
quantum
Requer o provimento do recurso para reforma do acórdão recorrido, com
o restabelecimento e majoração dos danos morais no patamar de R$ 15.000,00, o
reconhecimento da incidência de juros desde
e
com devolução dos
1/2019
2/2021,
valores pagos a maior e a admissão e conhecimento do recurso.
Contrarrazões às fls. 588-597.
É o relatório.
VOTO
Documento eletrônico VDA55354225 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 25/03/2026 18:28:55
Código de Controle do Documento: b8ddaf06-7c9c-4d40-95ea-f075f8f6a357

A controvérsia diz respeito a ação de revisão de contrato de
financiamento estudantil cumulada com pedido de indenização por danos morais e
materiais em que a parte autora pleiteou o cumprimento da oferta publicitária de
financiamento sem juros com a exclusão dos juros remuneratórios e capitalização,
a
dos valores pagos a maior e a condenação a danos
devolução/compensação
morais.
Na sentença, o Juízo de primeiro grau julgou parcialmente procedentes
os pedidos para condenar PRAVALER S.A. a cumprir a oferta publicitária,
afastando juros remuneratórios e sua capitalização, bem como a devolver ou
compensar, de forma simples, os valores pagos a maior a partir do segundo
semestre de 2020, em virtude dos juros indevidamente cobrados, com correção
monetária e juros de mora a partir dos pagamentos de cada parcela do
financiamento estudantil; também a pagar danos morais de R$ 4.000,00, com juros
moratórios a partir da citação e correção pelo INPC a partir da publicação.
Reconheceu ainda a ilegitimidade passiva da UNIÃO EDUCACIONAL DO
NORTE LTDA.
A Corte estadual reformou parcialmente a sentença para afastar a
condenação a danos morais; manteve a devolução ou compensação simples
limitada aos contratos, a partir do segundo semestre de 2020, afastando a
retroação; e negou provimento ao apelo da autora quanto à majoração de danos
morais, ficando prejudicado em razão da desconstituição da condenação.
I - Art. 489, § 1o, IV, do CPC
Afasta-se a alegada ofensa aos arts. 489, § 1o, IV do CPC, visto que a
Corte de origem examinou e decidiu, de modo claro, objetivo e fundamentado, as
questões que delimitam a controvérsia, não ocorrendo nenhum vício que possa
nulificar o acórdão recorrido.
Documento eletrônico VDA55354225 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 25/03/2026 18:28:55
Código de Controle do Documento: b8ddaf06-7c9c-4d40-95ea-f075f8f6a357

Esclareça-se que o órgão colegiado não está obrigado a repelir todas as
alegações expendidas no recurso, pois basta que se atenha aos pontos relevantes e
necessários ao deslinde do litígio e adote fundamentos que se mostrem cabíveis à
prolação do julgado, ainda que, relativamente às conclusões, não haja a
concordância das partes.
Nos termos da jurisprudência consolidada desta Corte, não há violação
do
§ 1o, IV, do CPC quando o acórdão enfrenta a matéria de forma clara e
art. 489,
coerente, ainda que sucintamente, não estando o julgador obrigado a responder a
cada argumento ou prova trazida pelas partes, desde que fundamente, de modo
suficiente, a conclusão adotada (AgInt no
relator Ministro
REsp n. 1.781.470/RJ,
João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em
DJe de
.
1/7/2024,
8/7/2024)
O acórdão recorrido, embora de forma contrária aos interesses da
recorrente, manifestou-se expressamente sobre o termo inicial da devolução dos
valores pagos a maior em financiamento estudantil, concluindo, com base no
conjunto probatório, notadamente nos contratos juntados, que os juros indevidos só
incidiram a partir de

2/2020. Observe-se (fls. 447-460):

Com relação ao pedido da
de readequação do período de
autora/apelante
dos valores pagos a maior, o mesmo não há de prosperar,
compensação/devolução
pois ao contrário de suas razões, a juíza a quo não determinou a devolução dos
valores pagos a maior amparada nos contratos paradigmas juntados pela parte
autora, referente aos seus colegas, mas por entender que os juros passaram a incidir
nos contratos a partir do Semestre 2020/2
[...]
Ocorre que não incidiram juros remuneratórios nos contratos anteriores ao
Semest
(p. 87 e p. 103), sendo descabido, portanto, o pedido de retroação
re 2020/2
do pagamento dos valores pagos a maior.

Documento eletrônico VDA55354225 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 25/03/2026 18:28:55
Código de Controle do Documento: b8ddaf06-7c9c-4d40-95ea-f075f8f6a357

Verifica-se que o Tribunal de origem, soberano na análise das provas,
concluiu que a cobrança de juros só se iniciou em 2020. Assim, não há afronta ao
§ 1o, IV, do CPC, quando a prestação jurisdicional foi suficientemente
art. 489,
motivada, como no caso dos autos.
II - Arts. 186, 927 e 944 do CC
A responsabilidade civil exige a presença cumulativa do ato ilícito, do
dano e do nexo causal. Ainda que se reconheça a prática de um ato irregular ou
omissivo, a ocorrência de mero aborrecimento ou frustração, não qualificada
juridicamente como dano moral, não enseja, por si só, o dever de indenizar.
No caso concreto, o Tribunal de origem reconheceu falha de informação
sobre as modalidades contratuais do financiamento estudantil, mas entendeu que
os prejuízos relatados não extrapolaram os limites dos dissabores cotidianos ou
foram devidamente compensados com a reparação já fixada, caso existente.
Confira-se:

No caso dos autos, compreende esta relatoria que a mera falha na prestação do
serviço da instituição financeira não ocasiona reparação por danos morais
,
in re ipsa
do
do Código de Processo Civil, exigindo prova de ato ilícito, nexo causal e
art. 14,
danos extrapatrimoniais, ausente na hipótese, sobretudo porque a
afirmou a pretensão de firmar o contrato, embora em
consumidora/apelada
modalidade diversa daquela efetivamente ajustada. Ainda, somente passados cerca
de 01 (um) ano da celebração do contrato com incidência de juros, foi que a
consumidora ajuizou a demanda, caracterizando, a meu entender, mero
aborrecimento, ausente afronta a direito de personalidade. Assim, inexistindo
comprovação de que a parte autora tenha sofrido violação a sua honra objetiva, o
pedido de condenação em danos morais não merece prosperar, devendo ser dado
provimento ao apelo do réu neste ponto”.
A pretensão da agravante, portanto, exige reexame de fatos e provas, o que
encontra óbice na
Ademais, no tocante ao
do CC, a fixação
Súmula 7/STJ.
art. 944
do quantum indenizatório, quando existente, também é matéria excepcionalmente
revista por esta Corte, o que não se verifica no caso dos autos, diante da
fundamentação oferecida pelo acórdão recorrido.
Documento eletrônico VDA55354225 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 25/03/2026 18:28:55
Código de Controle do Documento: b8ddaf06-7c9c-4d40-95ea-f075f8f6a357

A revisão do quantum indenizatório por esta Corte Superior só é admitida em
casos excepcionais, quando o valor fixado na origem se mostrar irrisório ou
exorbitante, o que viola os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, nos
termos do artigo 944 do CC.
No caso dos autos o valor arbitrado não se revela irrisório a ponto de justificar
a intervenção do STJ, especialmente considerando que o prejuízo material já foi
sanado pela determinação de recálculo e compensação.
Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE
CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. MORTE
PROVOCADA POR FORÇAS DE SEGURANÇA. DANO MORAL. REVISÃO
DO VALOR ARBITRADO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 07/STJ.
INCIDÊNCIA. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. AUSÊNCIA DE COTEJO
ANALÍTICO. ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A
DECISÃO ATACADA. APLICAÇÃO DE MULTA.
§ 4o, DO
ART. 1.021,
CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. DESCABIMENTO.
I - A jurisprudência desta Corte admite a revisão do quantum indenizatório
fixado a títulos de danos morais em ações de responsabilidade civil quando irrisório
ou exorbitante o valor arbitrado.
II - Caso em que o tribunal de origem considerou majorou o valor,
considerando as características do caso concreto. O reexame de tal entendimento
demandaria necessário revolvimento de matéria fática, o que é inviável em sede de
recurso especial, à luz do óbice contido na Súmula n. 07/STJ.
III - É entendimento pacífico dessa Corte que a parte deve proceder ao cotejo
analítico entre os arestos confrontados e transcrever os trechos dos acórdãos que
configurem o dissídio jurisprudencial, sendo insuficiente, para tanto, a mera
transcrição de ementas.
IV - Não apresentação de argumentos suficientes para desconstituir a decisão
recorrida.
V - Em regra, descabe a imposição da multa, prevista no
§ 4o, do
art. 1.021,
Código de Processo Civil de 2015, em razão do mero improvimento do Agravo
Interno em votação unânime, sendo necessária a configuração da manifesta
inadmissibilidade ou improcedência do recurso a autorizar sua aplicação, o que não
ocorreu no caso.
V - Agravo Interno improvido. (AgInt no
relatora
AREsp n. 2.870.700/BA,
Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em
DJEN de
13/10/2025,
)
16/10/2025.
Importante lembrar que o reconhecimento do ilícito não
enseja automaticamente a obrigação de indenizar dano moral, especialmente
Documento eletrônico VDA55354225 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 25/03/2026 18:28:55
Código de Controle do Documento: b8ddaf06-7c9c-4d40-95ea-f075f8f6a357

quando a instância ordinária não identifica gravidade suficiente ou abalo relevante
à esfera existencial do consumidor, o que está de acordo com a jurisprudência do
STJ.
III - Conclusão
Ante o exposto, conheço do agravo para conhecer em parte do
.
recurso especial e negar-lhe provimento
Nos termos do § 11 do
do CPC, majoro, em 10% sobre o valor já
art. 85
arbitrado nas instâncias de origem, os honorários advocatícios em desfavor da
parte ora recorrente, observados, se aplicáveis, os limites percentuais previstos no
§ 2o do referido artigo e ressalvada eventual concessão de gratuidade de justiça.
É o voto.
Documento eletrônico VDA55354225 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 25/03/2026 18:28:55
Código de Controle do Documento: b8ddaf06-7c9c-4d40-95ea-f075f8f6a357

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AREsp 2.507.078 / AC
Número Registro: 2023/0405167-3
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
07056400420218010001 7056400420218010001
Sessão Virtual de
a
14/04/2026
22/04/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : GABRIELA DANTAS MENEZES
ADVOGADO
: JULIANA DE OLIVEIRA MOREIRA - AC005324
AGRAVADO
: PRAVALER S/A
OUTRO
NOME
: IDEAL INVEST S.A
ADVOGADOS : CAIO FAVA FOCACCIA - SP272406
CAMILA FELIPE FREGONESE - SP405249
INTERES.
: UNIÃO EDUCACIONAL DO NORTE LTDA
OUTRO
NOME
: UNIÃO EDUCACIONAL DO NORTE (UNINORTE)
ASSUNTO
: DIREITO DO CONSUMIDOR - RESPONSABILIDADE DO FORNECEDOR -
INTERPRETAÇÃO / REVISÃO DE CONTRATO
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, conheceu parcialmente do recurso, mas lhe negou
14/04/2026
22/04/2026,
provimento, nos termos do voto do Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Documento eletrônico VDA56084817 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 01:34:15
Código de Controle do Documento: bf0fc4c3-9363-4175-b094-3d10ca700da9

Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira e Luís
Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília, 22 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA56084817 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 01:34:15
Código de Controle do Documento: bf0fc4c3-9363-4175-b094-3d10ca700da9